Tribunal: CARF
Processo: 10875.720009/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720009/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.689 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
GATE GOURMET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 688.242,78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720009/2010-85
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720009/2010-85

Da Análise do PER/DCOMP
O crédito foi objeto de procedimento de fiscalização pela RFB, materializado no
despacho decisório de e-fls. 100/105, concluindo-se pelo reconhecimento parcial do crédito no valor de
R$ 662.016,72.
O despacho decisório emitido reconheceu todos os valores declarados pela
manifestante como crédito, exceção jan/2004 que houve uma glosa parcial na compensação
declarada e que segundo o contribuinte era objeto de cobrança no processo
no10875.907867/2009-07 no valor de R$26.226,06.

Cientificada da decisão por via postal com aviso de recebimento - AR em
21/01/2010 a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Afirma que a glosa efetuada na estimativa de jan/2004 é a responsável pela
homologação parcial da compensação e que neste mês apurou R$207.535,20 de estimativa
mensal a qual foi quitada da seguinte forma:
1. R$296,09 via DARF cujo recolhimento foi confirmado,
2. R$170.229,20
via
compensação
transmitida
pelo
PER/DCOMP
no28212.17527.291204.1.3.02-0024 e objeto dos processos administrativos
no 10875.907742/2009-79 (processo do crédito) e 10875.907867/2009-07
(processo de cobrança) e
3. R$37.009,91
via
compensação
transmitida
pelo
PER/DCOMP
no40411.99478.260204.1.3.03.5028 e objeto dos processos administrativos
10875.720139/2009-84 e 10875.720148/2009-75.
Em sessão de 11 de julho de 2018 (e-fls. 161) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
ESTIMATIVAS. COBRANÇA
As estimativas não quitadas no período, não podem ser objeto de cobrança a
posteriori, após o ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente da decisão de primeira instância em, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 169), no qual, em síntese, defende estimativas glosadas devem ser computadas
na apuração do IRPJ com fundamento em pareceres da RFB e da PGFN.
Requer também o “ apensamento do presente feito aos processos correlatos,
anteriormente apontados, para julgamento em conjunto, conferindo celeridade e efetividade
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720009/2010-85

processual aos expedientes administrativos, bem como evitando entendimentos contraditórios
entre os órgãos julgadores.’
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A questão colocada nos autos não comporta maiores discussões, pois a dúvida
sobre a admissão das estimativas de IRPJ/CSLL compensadas via DCOMP (ainda que não
homologadas) na apuração do tributo restou superada após a edição da Súmula 177 deste
CARF:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, as compensações de estimativas glosadas pelo despacho decisório devem
compor a apuração do IRPJ.
Não há necessidade de julgamento do recurso voluntário destes autos em conjunto
com os processos relacionados às estimativas não homologadas, pois se acaso seja concluídos os
julgamentos em desfavor da recorrente, os saldos devedores serão objeto de cobrança
administrativa.
Conforme despacho decisório de e-fls. 100 e seguintes, a única glosa realizada
no procedimento de fiscalização refere-se à parcela de estimativas de IRPJ de janeiro de 2004
que teria sido não homologada:
“Conforme Extrato de Processo juntado As fls. 60, 65 e 68, todos os débitos de
IRPJ tiveram suas compensações ratificadas, com exceção do débito tratado no
documento no 28212.17527.291204.1.3.02-0024, que foi parcialmente extinto,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720009/2010-85

restando um saldo devedor de R$ 26.186,58, o qual deverá ser glosado do valor
lançado à Linha 17 da Ficha 12A". E-fls. 104.
Cabível assim o disposto na Súmula 177 deste CARF. O IRPJ restou ao final apurado
conforme abaixo:

DCOMP
DESPACHO
CARF
IRPJ devido
R$ 925.388,23
R$ 925.388,23 R$ 925.388,23
Adicional
R$ 592.925,49
R$ 592.925,49 R$ 592.925,49
IRPJ devido
R$ 1.518.313,72
R$ 1.518.313,72 R$ 1.518.313,72
Deduções
PAT (-)
R$ 37.015,53
R$ 37.015,53 R$ 37.015,53
IRRF(-)
R$ 621,94
R$ 621,94
R$ 621,94
PAGAMENTOS(-)
R$ 1.768.490,76
R$ 1.768.490,76
R$ 1.768.490,76

Estimativas compensadas(-)
R$ 400.428,27
R$ 400.428,27
R$ 400.428,27
glosa de estimativa compensada pelo
despacho decisório
R$ 26.186,58
total de deduções
R$ 2.206.556,50
R$ 2.180.369,92
R$ 2.206.556,50

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 é de R$
2.206.556,50, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Original